Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR OU FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO (DESCASO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. O recorrente/requerente sustenta, em síntese, que: (i) do valor total bloqueado de sua conta bancária pela instituição financeira (R$ 8.105,07), “apenas houve o ressarcimento de R$ 2.250,07”; (ii) as transferências eletrônicas realizadas pelo banco, nos valores de R$ 5.400,00 e 500,00, não constam “identificação da conta destinatária”, nem são de conhecimento do requerente; (iii) “a transferência de tais valores não foi autorizada pelo Requerente, tampouco esclarecida pelo Requerido quanto à destinação desses valores, ao que se considera como descontos indevidos”, razão pela qual pleiteia pela restituição em dobro do valor “descontado”.
III. O recorrente/requerido, por sua vez, aduz que: (i) o bloqueio da quantia reclamada teria sido em razão da existência de vícios capazes de comprometer a legitimidade da transação bancária; (ii) “não houve qualquer conduta ilícita por parte do Banco Recorrente”.
IV. No presente caso, em que pese a legalidade do unilateral cancelamento da conta corrente do requerente (cláusula 14.1 – ID. 12908852, pág. 6), a instituição financeira/requerida não demonstrou, de forma contundente, a legitimidade da realização das transferências eletrônicas realizadas no dia 28.5.2019, nos valores de R$ 5.400,00 e 500,00 (ID. 12908857, pág. 11), tampouco que a respectiva quantia teria sido resgatada pelo requerente ou quem de direito (CPC, Art. 373, II). Frise-se que, em sede contestação, o banco se limitou em comprovar o seu direito ao cancelamento unilateral do contrato.
V. Por conseguinte, à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do requerente (CDC, Art. 42, parágrafo único), até porque não há indicativos de que o consumidor teria resgatado tais quantias. No ponto, a sentença merece reforma.
VI. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que o bloqueio da quantia reclamada teria sido em razão da “existência de vícios capazes de comprometer a legitimidade da transação”, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VIII. A situação vivenciada pela parte autora (retirada de valores de sua conta bancária sem qualquer explicação prestada pela instituição financeira, apesar de insistentemente buscar informações perante o banco, por meio de correspondências eletrônicas – ID. 12908859 e ss.) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, haja vista o patente descaso.
IX. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
X. Recursos, de ambas as partes, conhecidos. Improvido o do requerido. E parcialmente provido o do requerente para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), referente à dobra legal, acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais ao mês a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.